Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707760-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANO OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PROVA. DOSIMETRIA. Mantém-se a majorante do concurso de pessoas no roubo quando os elementos de prova evidenciam que o réu, em unidade de desígnios e clara divisão de tarefas, agiu com o auxílio de comparsas. Pena que se mantém. Apelação desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, asseverando que as condenações pretéritas não podem ser valoradas como maus antecedentes, se o réu não puder ser mais considerado reincidente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027